Tribunal: TJSP
Processo: 1004265-43.2021.8.26.0438
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEQUELAS NO OMBRO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A sequela constatada pericialmente no ombro direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEQUELAS NO OMBRO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - A sequela constatada pericialmente no ombro direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (25.12.2020).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios incidentes a partir da citação (28.10.2021), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

MULTA DIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – A demanda acidentária não tem por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo inadequada a imposição de qualquer multa.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso oficial parcialmente provido, com observação (correção monetária, juros de mora e verba honorária).